Tribunal: TJSP
Processo: 1002821-71.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
1. Apelação. Demanda monitória. Declaração de conversão do mandado monitório em título executivo. 2. Decisão modificada. 3. Cerceamento de defesa configurado. 4. Pedido de devolução de prazo em razão de a ré haver contraído Covid-19 durante prazo para pagamento e oferta de embargos. Incidência do art. 3o, § 3o, da Resolução 314 do CNJ e precedentes desta Corte. 5. Recurso provido com

Ementa:
1. Apelação. Demanda monitória. Declaração de conversão do mandado monitório em título executivo. 2. Decisão modificada. 3. Cerceamento de defesa configurado. 4. Pedido de devolução de prazo em razão de a ré haver contraído Covid-19 durante prazo para pagamento e oferta de embargos. Incidência do art. 3o, § 3o, da Resolução 314 do CNJ e precedentes desta Corte. 5. Recurso provido com determinação.